Tribunal: TJBA
Processo: 8000745-34.2025.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000745-34.2025.8.05.0200 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENILSON DE CARVALHO BARBOSA Advogado(s): FABIANA SANTOS LEMOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. RECONHECIMENTO COISA JULGADA. PEDIDOS DISTINTOS. NECESSIDADE. REPETIÇÃO. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. NOVO RELATÓRIO MÉDICO. PACIENTE PORTADOR DOR CRÔNICA. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 8000745-34.2025.8.05.0200, tendo como apelante e apelada, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.